Tribunal: STF
Processo: RE 1398145
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO DO MUNICÍPIO DE PALMAS AO ESTADO DO TOCANTINS. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SUSPENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA CESSÃO DO SERVIDOR, COM A DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DAS FÉRIAS NO ÓRGÃO DE ORIGEM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.



    1. A controvérsia cinge-se em verificar se o apelado, na condição de servidor efetivo, tem direito à percepção de indenização em pecúnia pelas férias suspensas pela administração pública estadual (Portarias nº 0721/2011, 0934/2011, 009/2012 e 003/2014), relacionadas aos períodos aquisitivos 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2012/2013, no período em que permaneceu cedido do Município de Palmas ao Estado do Tocantins.



    2. O STF, em sede de repercussão geral, através do Tema 635 (ARE 721001), decidiu que a conversão das férias não gozadas em pecúnia é admissível nos casos de rompimento do vínculo do servidor público com a administração, ou seja, naqueles casos em que o servidor não pode mais usufruir delas.



    3. O Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual nº 1.818/2007) prevê que havendo suspensão do gozo de férias de servidor, não corre a prescrição sobre elas, ficando resguardado o direito dele usufruí-las em momento oportuno, na conformidade da dicção do art. 87, parágrafo primeiro.



    4. Não é cabível a indenização pelas férias não fruídas pelo servidor público apelado, uma vez que não houve rompimento de vínculo funcional seu com a administração pública, podendo, ele, gozar as férias suspensas, ora reivindicadas, em momento oportuno, no Município de Palmas, onde exerce suas atividades laborais atualmente, uma vez que não corre prescrição sobre elas.



    5. Recurso obrigatório e voluntário conhecidos e providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente